Tribunal: TJES
Processo: 5015974-54.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015974-54.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVELYN GOMES ANDRADE DOS SANTOS
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5015974-54.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

EMBARGADA: EVELYN GOMES ANDRADE DOS SANTOS

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÕES. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SEM RAZÃO. CONTRATO DE ADESÃO. ÍNDICE FIXADO UNILATERALMENTE QUE ROMPE O EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. AFASTAMENTO. EXIGIBILIDADE DESDE A CITAÇÃO. FIXAÇÃO DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DIANTE DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 55, DA LEI 9.099/95. PREQUESTIONAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO, DE OFÍCIO, EM VISTA DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 11266269) opostos pel
a
embargante/
recorr
ente
em face de acórdão que conheceu
do
s
recurso
s
inominado
s
interposto
s, negou o recurso requerida e deu parcial provimento ao recurso da requerente.

Devidamente intimada, a parte requerente apresentou contrarrazões (Id. 11850307).

Os embargos possuem a finalidade de sanar supostas contradições, vez que haveria incorreções quanto à correção monetária, à incidência de juros e à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em relação à correção monetária, não assiste razão a embargante, uma vez que a estipulação contratual de índice setorial
(INCC/CUB), de forma unilateral (contrato de adesão), rompe o equilíbrio financeiro do contrato. Motivo este, pelo qual deve ser substituído por outro índice adequado à realidade negocial.

É esse o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Vejamos:

Consórcio. Devolução de parcelas pagas. Desistência. Índice a ser adotado para corrigir os valores devidos. 1. Este Tribunal erigiu em preceito sumular que é devida a correção monetária das parcelas pagas a consórcio, em caso de desistência ou exclusão de grupo (Súmula nº 35). Porém,
o índice a ser adotado para a atualização deve ser aquele que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio.
(REsp nº 60.292/GO, 3º Turma, Rel. MM. Carlos Alberto Menezes Direito) (
grifo nosso
)

Já os juros moratórios, são devidos a partir do momento em que se tornam exigíveis. Neste caso, a partir da citação, como bem constou no acórdão objurgado (Id. 11160261), pois houve o reconhecimento da possibilidade de restituição imediata por este juízo.

Ainda, de acordo com os autos, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 2024, a correção monetária aplicável seguia a tabela da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ), e os juros incidiam à razão de 1% ao mês. Considerando a promulgação da nova legislação, impõe-se a adequação dos consectários legais à nova sistemática imposta pela lei supra.

Dessa forma,
DE OFÍCIO
, reputo que sobre o montante da condenação deverá incidir correção monetária pela tabela da CGJ desde a data de desembolso de cada parcela até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 2024; juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, também até a vigência da referida lei. A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905, incidirão correção monetária com base no IPCA e juros moratórios conforme a Taxa Selic, decotado o IPCA-E, tudo conforme a nova redação dada aos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Destaco que, em se tratando de embargos de declaração, não há se falar em
reformatio in pejus
, justamente em razão da incompatibilidade deste princípio com o mencionado recurso. Neste último o recorrente busca, prioritariamente, o aperfeiçoamento da decisão judicial, por força do seu dever de cooperar para a obtenção de uma "decisão de mérito justa e efetiva" (CPC, art. 6º), mediante (a) o esclarecimento de obscuridade, (b) a eliminação de contradição, (c) o suprimento de omissão ou (d) a correção de erro material (CPC, art. 1.022).

Também

deve-se rejeitar a aplicação do art. 85, §1º, do CPC, que trata da fixação de honorários sucumbenciais em caso de recursos interpostos. O procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais está submetido a regras próprias e tem disciplina específica a respeito da sucumbência em fase recursal, exigindo o art. 55, da Lei n.º 9.099/1995, o não provimento integral do recurso inominado.

O próprio julgado colacionado pela embargante reforça essa ideia:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. "CONTRADIÇÃO". AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PEDIDO RECURSAL PARCIALMENTE PROVIDO, AINDA QUE EM PARTE MÍNIMA. ARBITRAMENTO INCABÍVEL NA HIPÓTESE. INCIDÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, DA LEI N. 9.099/1995. VÍCIO INEXISTENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
"'Nos termos do artigo 55, segunda parte, da Lei 9.009/95,
os honorários advocatícios serão arbitrados apenas no caso de o recurso do recorrente ser completamente desprovido, não se aplicando nos casos em que houver parcial provimento
,
ainda que em parte mínima, pois a finalidade da lei é desestimular a proliferação de recursos sem efetivo proveito ao recorrente.

A regra, nos Juizados Especiais, é a inexistência de sucumbência
.' [...]" (TJSC, Embargos de Declaração n. 0307450-31.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Marco Aurélio Ghisi Machado, Segunda Turma Recursal, j. 11-08- 2020). (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5013574-85.2020.8.24.0090, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Wed Apr 27 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50135748520208240090, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital)) (
grifos nossos
)

Finalmente, quanto a efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que o
decisium
apreciou todas as questões postas sem violar a Constituição ou qualquer lei infraconstitucional.

O Superior Tribunal de Justiça, na RT 654/192, já decidiu que:

Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. (Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e leg. proc. civil em vigor, 26a edição)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos
declaratórios
,
mas
lhes
NEGO
PROVIMENTO
.

DE OFÍCIO
, determino que sobre o montante da condenação deverá incidir correção monetária pela tabela da CGJ desde a data de desembolso de cada parcela até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 2024; juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, também até a vigência da referida lei. A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905, incidirão correção monetária com base no IPCA e juros moratórios conforme a Taxa Selic, decotado o IPCA-E, tudo conforme a nova redação dada aos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Ficam mantidos os demais termos do v. acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)